Tribunal: TJES
Processo: 0010025-36.2022.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010025-36.2022.8.08.0347

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010025-36.2022.8.08.0347

APTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PD
O
:
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE CONSOLIDADA EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. NECESSIDADE DE REDIRECIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITOS DO FIDUCIANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO CONFORME ART. 85, §3º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro para desconstituir penhora incidente sobre imóvel cuja propriedade foi previamente consolidada em favor do BNDES, em execução fiscal ajuizada contra devedor fiduciante para cobrança de IPTU.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a penhora sobre imóvel cuja propriedade já se encontra consolidada em nome de credor fiduciário estranho à execução; (ii) estabelecer se a natureza propter rem do crédito tributário autoriza a constrição do bem sem redirecionamento da execução; e (iii) verificar a possibilidade de penhora de direitos do devedor fiduciante e a adequação da fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A propriedade do imóvel foi consolidada em favor do credor fiduciário em momento muito anterior à penhora, afastando a possibilidade de constrição em execução movida contra terceiro.

A natureza propter rem do crédito tributário não autoriza a expropriação de bem pertencente a terceiro que não integra a relação processual, sem o devido redirecionamento da execução e observância do contraditório.

A manutenção da penhora viola o direito de propriedade do credor fiduciário, que não figura no título executivo e não participou da ação principal.

A jurisprudência que admite a responsabilização do credor fiduciário pressupõe sua inclusão no polo passivo da execução, o que não ocorreu no caso.

Com a consolidação da propriedade, extinguem-se os direitos do devedor fiduciante, inexistindo objeto passível de penhora sob essa rubrica.

O ente público deu causa à constrição indevida ao ignorar averbação preexistente na matrícula do imóvel e ao insistir na manutenção do gravame após a comprovação da titularidade.

Aplica-se o princípio da causalidade para imputar ao Estado a responsabilidade pelos honorários advocatícios, conforme Súmula 303 do STJ.

A fixação dos honorários deve observar os critérios do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo incabível a apreciação equitativa fora das hipóteses excepcionais, conforme Tema 1.076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É indevida a penhora sobre imóvel cuja propriedade já se encontra consolidada em favor de credor fiduciário estranho à execução. 2. A natureza propter rem do crédito tributário não dispensa o redirecionamento da execução contra o atual proprietário. 3. A consolidação da propriedade extingue os direitos do devedor fiduciante, afastando sua penhorabilidade. 4. O princípio da causalidade impõe à Fazenda Pública o pagamento de honorários quando dá causa à constrição indevida. 5. A fixação de honorários contra a Fazenda Pública deve seguir o art. 85, §3º, do CPC, sendo subsidiária a apreciação equitativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11; CTN, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 303; STJ, Tema 872; STJ, Tema 1.076.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010025-36.2022.8.08.0347

APTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PD
O
:
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da Sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de embargos de terceiro, ajuizada por
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES
, visando à desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel de matrícula n.º 50.695, sob a alegação de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

Nas suas razões, em apertada síntese,
alega o apelante que é possível a manutenção da constrição judicial, sustentando que o IPTU e as taxas incidentes sobre o imóvel constituem obrigação propter rem, o que autorizaria a responsabilização do credor fiduciário, na condição de titular do domínio, pelas dívidas inadimplidas pelos devedores fiduciantes.

Aduz, ainda, sob o princípio da eventualidade, a viabilidade da penhora dos direitos e ações do devedor fiduciante oriundos do contrato de financiamento, bem como impugna o montante arbitrado a título de honorários advocatícios, por considerá-lo desproporcional e injusto, pugnando por sua fixação mediante critério de equidade.

Cinge-se a
controvérsia, inicialmente, à validade da penhora efetuada sobre imóvel cuja propriedade consolidada pertence ao BNDES, em decorrência de execução fiscal movida contra terceiro.

Sustenta o
ente público
Apelante que, por se tratar de dívida tributária vinculada ao imóvel
(IPTU)
, a obrigação acompanharia o bem, independentemente da transferência do domínio.

Contudo, ao analisar o coligido probatório d
os autos, verifica-se que a r. sentença não merece reparos.

A prova documental, consubstanciada na Certidão de Ônus (Averbação R-4-50.695), é inequívoca ao demonstrar que a propriedade do imóvel foi consolidada em favor do BNDES em 03/09/2004. A penhora ora impugnada, por sua vez, foi registrada apenas em 13/10/2023, quase duas décadas após o banco ter assumido o domínio pleno do bem.

Nesse contexto, a premissa de que a obrigação
propter rem
autorizaria a constrição de bens de terceiros estranhos à lide executiva não encontra respaldo na sistemática processual vigente, quando não há o redirecionamento regular da execução contra o atual proprietário.

Não se pode admitir a expropriação de bem pertencente a quem não figura no título executivo e não teve a oportunidade de exercer o contraditório na ação principal. Como bem pontuou o magistrado a quo, o imóvel não pertence aos executados da dívida tributária, mas sim ao credo fiduciário com a propriedade já consolidada por quase duas (02) décadas, o que torna a constrição judicial manifestamente indevida.

A reforçar, a despeito do Apelante invocar precedentes sobre a responsabilidade tributária do credor fiduciário, tais julgados pressupõem que a execução fiscal se volte contra o responsável, o que não é o caso dos autos, que foi direcionada ao devedor fiduciário antes da consolidação da propriedade pelo Apelado, razão pela qual a manutenção da penhora configuraria flagrante violação ao direito de propriedade do terceiro de boa-fé, ora Apelado.

E mais, ao contrário do defendido pelo Recorrente, não é mais possível a constrição dos direitos oriundos do contrato de alienação fiduciária, porquanto, reforço, a propriedade já se encontra consolidada em nome do BNDES desde 2004, não subsistem "direitos de devedor fiduciante" a serem penhorados, pois a relação de garantia fiduciária exauriu-se com a consolidação da propriedade em favor do credor.

Assim, inexiste objeto passível de constrição sob essa rubrica.

Em evolução, no âmbito da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, aplica-se o Princípio da Causalidade, consolidado na
Súmula 303 do STJ
1
,
que deve ser interpretado em conjunto com o Tema Repetitivo 872 da Corte Cidadã
2
.

No caso, o Estado não apenas deu causa à demanda, ao requerer a penhora sem observar a averbação de propriedade preexistente na matrícula do imóvel, como também, mesmo após a oposição dos embargos de terceiro e a comprovação da titularidade do BNDES, insistiu na manutenção do gravame, motivo pelo qual deve ser o responsável pelo pagamento das verbas de sucumbência.

Por fim, o Apelante insurge-se contra a fixação dos honorários nos moldes do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, defendendo o arbitramento por equidade.

Entretanto, a fixação de honorários contra a Fazenda Pública deve seguir a gradação estabelecida pelo § 3º do art. 85 do CPC., uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo 1.076
, firmou a tese de que
"a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados".

A regra da equidade (art. 85, § 8º) possui caráter subsidiário, reservada a causas de valor irrisório ou inestimável, o que não se coaduna com a hipótese dos autos.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a r.sentença objurgada,
majorando, na forma do
art.85, §11, do Código de Processo Civil,
os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 13% (treze por cento) sobre o valor
atualizado da causa
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Súmula 303 - Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (Corte Especial, em 03.11.2004 DJ 22.11.2004, p. 411)

2
“Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.